Tribunal: TJPA
Processo: 0807725-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807725-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAYCON DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.

FATO
: Paciente que foi condenado a cumprir pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão em razão da prática do crime de latrocínio, duas vítimas, já tendo o recurso de apelação sido julgado e transitado em julgado.

Habeas corpus
impetrado com o objetivo de anulação dos atos processuais a partir da apresentação das alegações finais sob a alegação de que a defesa técnica pela Defensoria Pública foi deficiente na medida em que não apresentou teses em favor do paciente, sendo realizada em apenas 11 linhas, restando configurado o constrangimento ilegal.

DA NULIDADE EM RAZÃO DE DEFESA DEFICIENTE.
NÃO CONHECIMENTO.

NÃO CABE

O ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE UMA VEZ QUE A
DECISÃO QUE PRETENDE O IMPETRANTE ANULAR JÁ TRANSITOU EM JULGADO E SOB TAL CIRCUNSTÂNCIA HÁ NO ORDENAMENTO JURÍDICO PREVISÃO DE RECURSO ESPECÍFICO, REVISÃO CRIMINAL, AÇÃO PREVISTA EM NOSSA LEGISLAÇÃO PARA REFORMAR DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO, DESDE QUE PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ADEMAIS, A ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES AQUI TRAZIDAS DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE PROVAS, O QUE É INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DO
HABEAS CORPUS.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo não conhecimento da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
27
de maio de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,

impetrado em favor de
MAYKON DA SILVA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o
MM
.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá
.

Alega o impetrante, em síntese, que foi o paciente processado e condenado pela prática do crime de latrocínio, nos termos do artigo 157, § 3º, II, c/c art. 69, do CPB, em razão de no dia 14 de julho de 2013, juntamente com um terceiro não identificado, ter disparado tiros de arma de fogo contra duas pessoas, Amanda e Danilo, para em seguida subtrair destes seus aparelhos celular e pequena quantia em dinheiro, R$ 80,00 (oitenta reais), evoluindo as vítimas a óbito, tendo antes reconhecido os criminosos.

Que o apelante foi julgado e condenado a cumprir pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, sendo tal patamar mantido em recurso de apelação, tendo o processo (nº 0006268-61.2014.8.14.0019), transitado em julgado.

Aduz que a defesa do paciente foi prejudicada uma vez que realizada pela Defensoria Pública que, em alegações finais, teceu suas considerações em apenas 11 (onze) linhas, não apresentando teses de interesse do paciente, razão pela qual afirma a inexistência das alegações finais.

Que o caso é de elevada complexidade, tanto pelo tipo penal quanto pela condenação, o que demandaria uma defesa robusta e plena, que não ocorreu, fato que deveria ter sido percebido pela autoridade coatora que nada fez, restando configurado o constrangimento que visa, por esta via, seja reconhecido com a anulação de todos os atos posteriores.

Requereu a concessão liminar da ordem para que se reconheça a nulidade de todos os atos a partir da juntada das alegações finais, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente uma vez que, alega, resta patente a ausência de defesa técnica.

Juntou documentos.

O feito foi em distribuição à Desª. Kédima Lyra que, observando a prevenção desta relatora o encaminhou à redistribuição, que foi acolhida, sendo requeridas informações à autoridade coatora.

Em ID 26486618/23, acostadas as informações pela autoridade coatora.

Retornados os autos foi denegado o pedido liminar e determinado seu envio à Procuradoria de Justiça, ID 26492807.

Em parecer, ID 26555774, a Procuradoria de Justiça se manifestou
pelo não conhecimento da impetração em virtude da inadequação da via eleita, pois a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta revolvimento fático probatório e não pode ser utilizada como substitutivo recursal e, no caso em apreço, onde já houve trânsito em julgado da sentença, existe previsão de recurso próprio - Revisão Criminal.

É o relatório.

VOTO

Visa o impetrante, por esta via,
a concessão da ordem para que se reconheça ausência de defesa técnica do paciente nos autos da ação penal
nº 0006268-61.2014.8.14.0019,
e consequente nulidade dos atos processuais a partir dela praticados, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que se promova uma nova instrução processual, possibilitando ao paciente a constituição de uma defesa efetiva e atuante.

Adianto que acompanho a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer e reconheço que o presente
Habeas Corpus
deve ser extinto sem resolução do mérito, pois para alcançar o objetivo pretendido pelo impetrante há recurso próprio, qual seja, Revisão Criminal, tendo esta por finalidade demonstrar suposta injustiça ocorrida no curso da ação penal ou na aplicação da pena, afastando os efeitos decorrentes de indevida condenação ou excesso injustificado de pena.

Ressalto, por oportuno,
não ser cabível a utilização de
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal ou substitutivo de revisão criminal, razão pela qual
dele não conheço
, pois é assente o entendimento jurisprudencial acerca do não conhecimento do
writ

quando há recurso cabível e específico ao caso, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 711127 SP 2021/0391378-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022
)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES OU CIRCUNSTANCIADO IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMERSÃO VERTICAL FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte
. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). 3. Ao contrário da argumentação defensiva, para acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo simples ou mesmo circunstanciado - já rejeitado pelas instâncias ordinárias, inclusive, segundo assere o próprio agravante, em sede de revisão criminal -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prestam a via e os juízos superiores eleitos. 4. Agravo regimental não provido. (
STF - RHC: 203543 SC 0314566-57.2019.3.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/11/2021
)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCIDENTE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I - Consoante jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores, não se admite a utilização de habeas corpus como substituto de revisão criminal. II - Impugnações relacionadas ao regime inicial de cumprimento de pena definitiva são da competência do juízo de execuções penais (art. 66, VI da Lei 7.210/84). III - Ordem denegada. (TRF-2 - HC: 00008860620204020000 RJ 0000886-06.2020.4.02.0000, Relator: ADRIANA ALVES DOS SANTOS CRUZ, Data de Julgamento: 13/11/2020, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/11/2020)

Veja-se excerto da manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do
mandamus
,
in verbis
:

“A defesa pretende o reconhecimento de falha na defesa técnica, no tocante a apresentação das alegações finais. Isso por si só, já extrapola o âmbito do habeas corpus, o qual, dado seu rito especial e sumaríssimo, não constitui via adequada para o enfrentamento de temas relacionados ao mérito da ação penal, por demandar exame minucioso de fatos e provas.

(...)

Não bastasse, já houve trânsito em julgado do decreto condenatório, aqui atacado, em 21/11/2022, fls. 365. Portanto, tratando-se de pedido de revisão de sentença já transitada em julgado, caberia ao presente caso, em tese, a ação de revisão criminal, prevista no artigo 621, do Código de Processo Penal, por ser a via adequada, para desconstituir o trânsito em julgado, considerando que a via mandamental, não pode ser utilizada como substituto de ações e recursos ordinariamente previstos pela legislação infraconstitucional, sob pena de banalização do instituto constitucional

Assim, a impetração da ordem de habeas corpus com nítido caráter substitutivo. tem sido veementemente rechaçado pelas Cortes Superiores, que admitem o seu manejo, apenas em situações excepcionalíssimas. Isso não se verifica, no caso concreto.”

Ademais, como bem observou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, a decisão que pretende o impetrante anular já transitou em julgado e a análise das alegações aqui trazidas demandaria o revolvimento de provas, o que é incompatível com a via estreita, de rito célere e cognição sumária, do
habeas corpus
que, como cediço, tem por objetivo proteger a liberdade de locomoção e não reexaminar a validade ou a pertinência das provas que levaram a uma decisão judicial, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que esta via não é a adequada para reavaliar provas ou decisões judiciais que dependam de uma análise detalhada dos fatos. Veja-se o seguinte julgado:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INADEQUAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO
. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2.
Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – denúncia lastreada unicamente em denúncias anônimas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias
. 3. Agravo interno desprovido. (STF - RHC: 233001 SP, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024)

Portanto, inadmissível o manejo de
Habeas Corpus
como sucedâneo de Revisão Criminal, ação prevista em nossa legislação para reformar decisões transitadas em julgado, desde que presentes os pressupostos do art. 621, do Código de Processo Penal.

In casu
, segundo informações da Autoridade Coatora, ocorreu o trânsito em julgado do julgamento do Recurso de Apelação para a Defesa em 21 de novembro de 2022, consoante certidão acostada aos autos em ID nº 26486622, ou seja, não houve interposição de recurso às Cortes Superiores e, como já consignado, não se admite a impetração de
Habeas Corpus
como substituto recursal, ressalvado os casos excepcionais em que haja flagrante ilegalidade, quando se admitiria a concessão da ordem de ofício, o que,
in casu
, não ocorreu, se valendo a defesa do
writ
para questionar uma condenação hígida.

Dessa feita, não sendo o
Habeas Corpus
a via adequada para o exame da questão, inviável seu conhecimento e análise dos argumentos contidos na impetração.

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual,
não conheço a impetração, julgando extinta a presente ação de
Habeas Corpus
em virtude da inadequação da via eleita, bem como da impossibilidade de revolvimento fático probatório.

É o voto.

Belém/PA, 27 de maio de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora.

Belém, 27/05/2025